Tribunal: TJDFT
Processo: 0741086-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741086-95.2024.8.07.0001 APELANTE: MARIA BELCHIOR FONTENELE DE ALBUQUERQUE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA BELCHIOR FONTENELE DE ALBUQUERQUE contra a sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização movida contra o BANCO DO BRASIL S.A. A recorrente não comprovou o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, e, embora tenha requerido a concessão de gratuidade de justiça, não atendeu ao comando judicial desta Relatoria para comprovar o seu estado de hipossuficiência impeditivo do recolhimento das respectivas custas. Apesar da devida intimação, veiculada por meio despacho ID 78247416, a recorrente não se manifestou, deixando escoar o prazo para realizar o preparo, conforme se vê no ID 78716742. É, em síntese, o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Ao recorrer, a apelante, que não é beneficiária da gratuidade da justiça, não recolheu as custas recursais em dobro, apesar da devida intimação. Mesmo não sendo necessário anexar ao processo qualquer documento referente às custas pagas pelo PAGCUSTAS, inclusive o comprovante de pagamento, a recorrente permaneceu inerte. Sobre a impossibilidade de nova diligência para regularizar o preparo, o art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC regra que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (grifos nossos) Igualmente, esta Turma entende que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. JUSTO IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação, sob fundamento de deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após intimação para regularização em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: verificar se o alegado justo impedimento do patrono, vítima de roubo, seria suficiente para afastar a deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não comprovado, a parte será intimada para recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias (§ 4o), salvo demonstração de justo impedimento (§ 6o). 4. O agravante foi devidamente intimado para regularizar o preparo em dobro, mas permaneceu inerte, não havendo prova de justo impedimento suficiente para justificar a ausência de recolhimento. 5. O alegado roubo sofrido por uma das advogadas do recorrente não configura justo impedimento, pois o espólio é representado por dois patronos, não sendo demonstrada a incapacidade de atuação do segundo advogado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O não recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, seguido da ausência de regularização em dobro após intimação, implica a aplicação da pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. O justo impedimento apto a afastar a deserção deve ser comprovado de forma objetiva, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade de um dos advogados quando há outros representantes habilitados nos autos. [...] (Acórdão 1983299, 0030519-67.1992.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) (grifo nosso) No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. [...] 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o, do CPC. 3. Embora o recorrente, após intimado para sanar a irregularidade (ausência de guia recolhimento), tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, deixou de atender aos comandos insculpidos no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, deserto o recurso 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1683183, 07002786520228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifo nosso) Nessa linha, diante da omissão da apelante, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade, a saber, o preparo. Por fim, advirto a apelante, com fundamento no princípio da cooperação, que a interposição de eventual agravo interno desprovido de fundamentação relevante poderá ser penalizada com a multa prevista em lei. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE GUIA. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. (...) 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido desprovido. (Acórdão 1622517, 07055514720208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifo nosso) Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO a apelação interposta. Intimem-se. Publique-se. Preclusa a decisão, retornem os autos à origem. Brasília, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator